Tribunal: TJDFT
Processo: 0080044-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0080044-56.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: EDUARDO SOARES BARREIROS DESPACHO Vista a petição do apelado-autor (id. 78714140), nada a prover. Aguarde-se na Secretaria o decurso dos prazos da decisão anterior (id. 76582276). Brasília - DF, 25 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora